Tribunal: TJMT
Processo: 1043753-54.2018.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043753-54.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), LEANDRA NASCIMENTO MENDONCA - CPF: 401.999.163-49 (EMBARGANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS - CNPJ: 24.826.338/0001-65 (EMBARGANTE), LEANDRA NASCIMENTO MENDONCA - CPF: 401.999.163-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), SOUSA GOMES CRUZ ADVOGADOS - CNPJ: 24.826.338/0001-65 (EMBARGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RESTITUIÇÃO DE PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO ANTERIOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reformar sentença e fixar honorários advocatícios por equidade em execução fiscal extinta em razão da nulidade da Certidão de Dívida Ativa reconhecida em ação anulatória conexa. A Fazenda Pública alegou contradição decorrente da suposta dupla condenação em honorários advocatícios e requereu, subsidiariamente, a aplicação do art. 90, §4º, do CPC. Os patronos da parte executada suscitaram omissão quanto à restituição do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao admitir a fixação de honorários advocatícios na execução fiscal, apesar da existência de condenação sucumbencial em ação anulatória conexa; e (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à restituição do preparo recursal recolhido pela parte vencedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa à cumulação de honorários advocatícios e adota entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido da autonomia entre a execução fiscal e a ação anulatória do débito tributário.

4.
A fixação de honorários em ambas as demandas decorre da independência procedimental dos feitos e da incidência do princípio da causalidade, pois a extinção da execução fiscal resulta do reconhecimento judicial da nulidade da CDA em ação autônoma ajuizada pela parte executada.

5.
A atuação processual efetiva da parte executada na execução fiscal legitima a fixação de honorários advocatícios na demanda executiva.

6.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada e decidida de forma fundamentada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

7.
A alegação subsidiária de aplicação do art. 90, §4º, do CPC configura inovação recursal, pois não foi suscitada nas
contrarrazões à apelação nem devolvida ao colegiado por recurso próprio, encontrando-se atingida pela preclusão consumativa.

8.
Não há omissão quanto à restituição do preparo recursal, porque inexistiu pedido expresso nesse sentido nas razões da apelação.

IV. DISPOSITIVO

9.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
art.
1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED n
.
1058849-41.2020.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.04.2026; TJMT, n
.
1012362-52.2016.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.12.2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recursos de
Embargos de Declaração

opostos contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e fixar honorários advocatícios por equidade em favor da parte executada, no valor de R$ 2.500,00, em razão da extinção da execução fiscal decorrente da nulidade da Certidão de Dívida Ativa reconhecida em ação anulatória conexa.
(Id
363403353
).

Em seus embargos, a Fazenda Pública Estadual alega que o acórdão incorreu em contradição ao condená-la ao pagamento de honorários advocatícios na presente execução fiscal, embora já exista condenação sucumbencial na ação anulatória conexa em que se discutiu o mesmo crédito tributário.

Afirma que a nova condenação configura
dupla condenação
e enriquecimento sem causa, ao argumento de que os patronos da parte executada já foram remunerados na ação anulatória, na qual houve efetiva discussão do mérito e obtenção do proveito econômico decorrente da anulação do débito tributário.

Defende, subsidiariamente, a aplicação do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, sustentando que houve reconhecimento do pedido e cancelamento da CDA antes da sentença extintiva da execução fiscal, razão pela qual os honorários deveriam ser reduzidos pela metade.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos declaratórios para que sejam sanadas as omissões indicadas, com efeitos infringentes, a fim de afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios ou, subsidiariamente, reduzir a verba honorária pela metade.
(Id
367055854
).

Em contrarrazões
aos embargos de declaração
da Fazenda Pública
,
os advogados da parte executada alegam que o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de
dupla condenação
, reconhecendo a
autonomia entre a ação anulatória e a execução fiscal, bem como a incidência do princípio da causalidade para justificar a fixação cumulativa dos honorários advocatícios.

Defendem, ainda, que o pedido subsidiário de aplicação do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil configura inovação recursal, por não ter sido suscitado anteriormente nas contrarrazões ao recurso de apelação, encontrando-se a matéria atingida pela preclusão.

Ao final, requerem o não conhecimento ou, subsidiariamente, o
não
provimento dos embargos de declaração opostos pela Fazenda Pública, com a manutenção integral do acórdão embargado e aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.
(Id
369105365
).

Por seu turno, os advogados da parte executada
alegam
, em seus embargos de declaração,
omissão
no acórdão quanto ao direito à restituição do preparo recursal recolhido no ato de interposição da apelação.

Sustentam que o recurso obteve êxito quanto ao pedido principal de arbitramento dos honorários advocatícios, razão pela qual seria devida a restituição das despesas processuais antecipadas, nos termos do art. 82, §2º, do Código de Processo Civil.

Defendem que a ausência de manifestação expressa acerca da restituição do preparo compromete a efetividade da prestação jurisdicional, especialmente porque o valor recolhido a título de preparo representaria parcela significativa da verba honorária fixada no acórdão.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos de declaração para integrar o acórdão, fazendo constar expressamente o direito à restituição do preparo recursal.
(Id
366261853
).

Sem contrarrazões da Fazenda Pública aos embargos de declaração opostos pelos advogados da parte executada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
s
recurso
s
, uma vez que fo
ram
interposto
s
tempestivamente por parte
s
legítima
s
e constitu
em
instrumento
s
processua
is
adequado
s
e necessário
s
à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Os embargos de declaração têm por objetivo completar a decisão quando houver ponto não apreciado ou esclarecer trechos confusos, ambíguos ou contraditórios. Não se destinam a substituir o julgado anterior, mas apenas a completá-lo ou torná-lo mais compreensível.

Nessa linha, considera-se obscura a decisão cuja redação não permite adequada compreensão de seu conteúdo; contraditória, a que apresenta incompatibilidades lógicas internas. Há omissão quando o pronunciamento deixa de se manifestar sobre tese firmada em precedente qualificado ou sobre qualquer das hipóteses descritas no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, conforme prevê o art. 1.022, parágrafo único. Já o erro material corresponde a mera inexatidão ou falha de cálculo, quando o texto da decisão não reflete fielmente a intenção do julgador.

Dos
Embargos de Declaração do Estado de Mato Grosso

O embargante alega que
o acórdão embargado incorreu em
dupla condenação
ao fixar verba honorária na presente execução fiscal, embora já exista condenação sucumbencial na ação anulatória conexa, na qual foi reconhecida a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que embasava a cobrança executiva.

Contudo
, não assiste razão
ao
embargante.

O
acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia suscitada, consignando, de forma clara e fundamentada, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação cumulativa de honorários advocatícios na execução fiscal e na ação destinada à desconstituição do crédito tributário, em razão da autonomia existente entre as demandas e da sucumbência própria verificada em cada uma delas.
Confira-se trecho do acordão recorrido:

“(...)
a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios tanto na execução fiscal quanto nas ações destinadas à desconstituição do crédito tributário, a exemplo da ação anulatória, em razão da autonomia existente entre tais demandas.
(...)”.

Na ocasião, ficou expressamente consignado que a estipulação de honorários em ambas as ações não configura duplicidade indevida, mas decorre da independência procedimental dos feitos, bem como da
incidência do princípio da causalidade, uma vez que a extinção da execução fiscal decorreu do reconhecimento judicial da nulidade da CDA em ação anulatória ajuizada pela parte executada, e não de cancelamento espontâneo promovido pela Fazenda Pública.

Além disso, o acórdão embargado também destacou que houve efetiva atuação processual da parte executada na presente execução fiscal, inclusive com requerimento de suspensão do feito até o julgamento definitivo da ação anulatória correlata, circunstância que reforça a legitimidade da fixação da verba sucumbencial nesta demanda autônoma.
Confira-se trecho do acórdão:

“(...)
Cumpre registrar que a extinção do feito executivo não resultou de iniciativa espontânea do ente exequente ou de revisão administrativa do crédito, mas decorreu do reconhecimento judicial da nulidade da CDA em ação anulatória proposta pela parte executada, já transitada em julgado.

Além disso, a execução fiscal foi regularmente instaurada, tendo havido a participação da parte executada, que, por meio de seus patronos, informou nos autos a existência de decisão proferida na ação ordinária correlata, a qual suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, requerendo, inclusive, a suspensão da execução até o julgamento definitivo da demanda anulatória.
(...)”.

Desse modo, é possível verificar que a insurgência da embargante traduz mero inconformismo com a conclusão adotada pelo
colegiado, pretendendo rediscutir matéria já apreciada e decidida de forma fundamentada, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No tocante ao pedido subsidiário de aplicação do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, a Fazenda Pública Estadual sustenta que, diante do reconhecimento do pedido e do cancelamento da CDA antes da sentença extintiva da execução fiscal, os honorários advocatícios deveriam ser reduzidos pela metade.

Contudo, a pretensão
também
não comporta
acolhimento
.

Isso porque a tese relativa à incidência do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil não foi oportunamente suscitada nas contrarrazões ao recurso de apelação, ocasião em que a Fazenda Pública
se limitou
a defender a impossibilidade de nova condenação honorária e, subsidiariamente, o arbitramento da verba por equidade.

Além disso, a insurgência recursal devolvida ao colegiado decorreu exclusivamente do recurso de apelação interposto pela parte executada, inexistindo recurso da Fazenda Pública quanto à eventual redução da verba sucumbencial com fundamento no art. 90, §4º, do CPC.

Assim, ao suscitar apenas em sede de embargos de declaração tese jurídica não anteriormente deduzida, a embargante incorre em indevida inovação recursal, atingida pela preclusão consumativa, circunstância que impede sua apreciação nesta fase processual.
Neste sentido:

(...)
3. A tese de aplicação do art. 90, § 4º, do CPC não foi deduzida nas contrarrazões à apelação, nas quais o embargante limitou-se a sustentar a fixação dos honorários por equidade com base no art. 85, § 8º, do CPC, razão pela qual sua invocação apenas nos
aclaratórios
configura inovação recursal incompatível com a função integrativa do art. 1.022 do CPC.
(...). (TJMT
1058849-41.2020.8.11.0041
, Rel. Des. Jones Gattass Dias
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
28
.
4
.
2026
).

Assim, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

Dos Embargos de Declaração
dos advogados

Os embargantes
alegam
a
omissão no acórdão quanto à restituição do preparo recursal recolhido no ato de interposição da apelação, sustentando que, diante do provimento do recurso e da condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios, seria devida a devolução das despesas processuais suportadas pela parte vencedora.

Contudo, não assiste razão aos embargantes.

O
acórdão embargado apreciou integralmente as questões devolvidas pela apelação, limitadas à pretensão de reforma da sentença
para fins de arbitramento de honorários advocatícios em razão da extinção da execução fiscal.

Da
análise das razões recursais, é possível verificar que a parte apelante formulou pedidos relacionados exclusivamente ao reconhecimento do dever de arbitramento da verba sucumbencial, à aplicação do princípio da causalidade, ao afastamento da alegação de
dupla condenação
e à definição do critério de fixação dos honorários advocatícios, inexistindo requerimento específico voltado à restituição do preparo recursal ou ao ressarcimento das despesas processuais antecipadas.

Nesse contexto, não há
que se
falar em omissão do julgado sobre matéria não submetida à apreciação do colegiado, sobretudo porque os embargos de declaração não se prestam à formulação de pretensão nova ou à ampliação do conteúdo condenatório do acórdão embargado.

A propósito,
a
jurisprudência admite o saneamento de omissão quanto à restituição das custas e do preparo quando houver requerimento expresso da parte vencedora nesse sentido.

C
onfira
-se:

(...)
A omissão no acórdão quanto à restituição das custas/preparo deve ser sanada quando expressamente requerida pela parte vencedora, em razão da extinção integral da execução fiscal e da condenação do Estado como vencido.
(...). (TJMT
1012362-52.2016.8.11.0041
, Rel. Des.
Jones Gattass Dias, Terceira Câmara De Direito Público E Coletivo, j. 16.12.2025).

Contudo,
tal entendimento não se aplica ao caso concreto, justamente porque inexiste pedido anteriormente formulado nesse sentido nas razões da apelação.

Desse modo, a pretensão deduzida nos presentes
aclaratórios
configura inovação recursal, formulada apenas após o julgamento da apelação, circunstância incompatível com os limites cognitivos dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Sabe-se que os embargos de declaração possuem hipóteses de interposição restritas, sendo admitidos apenas quando houver obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que devesse ser obrigatoriamente apreciado pelo julgador ou, ainda, para corrigir erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, destinado unicamente a complementar ou esclarecer o pronunciamento judicial.

O fato de a decisão não acolher a interpretação pretendida pelo embargante não a torna omissa. A insatisfação com o resultado do julgamento deve ser manifestada pelos meios recursais adequados, e não por meio de embargos de declaração, que possuem hipóteses de cabimento restritas e expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mesmo quando manejados com a finalidade de prequestionamento. À propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso e contraditório.

Deve a Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser
fundados
em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 0047346-16.2015.8.11.0041,
Relª
. Desª. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2025).

Portanto, ausentes quaisquer vícios que justifiquem a integração do julgado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos, pois não se prestam à reavaliação de provas ou à rediscussão de matérias já decididas, limitando-se às hipóteses expressamente previstas nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com essas considerações
,

REJEITO

os
embargos de declaração
opostos
por ambas as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026